Tribunal: TJMT
Processo: 0021384-54.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021384-54.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - CNPJ: 04.574.584/0001-60 (EMBARGANTE), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), CILANE RAQUEL ROCHA DIAS - CPF: 630.642.941-72 (EMBARGADO), SELMA SILVA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – DIVERGÊNCIA ENTRE DISPOSITIVO DA EMENTA E A CERTIDÃO EMITIDA PELA SECRETARIA – ERRO MATERIAL VERIFICADO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS – POSSIBILIDADE – PARTE QUE PERDEU NA MAIORIA DE SEUS PEDIDOS – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA CORREÇÃO DO ERRO EM RELAÇÃO À CONTRADIÇÃO ENTRE A CERTIDÃO QUE PROCLAMA O RESULTADO DO JULGAMENTO E A MINUTA DO ACÓRDÃO – 1. Mantido o acórdão proferido, com retificação pontual apenas da certidão emitida pela Secretaria onde fez constar que “por unanimidade, desproveu o recurso”, quando o correto é “por unanimidade, proveu parcialmente o recurso”. 2.
O artigo 85, §11, do CPC prevê que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto pela embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais”

(Proc. nº 0021384-54.2016.8.11.0041), ajuizada contra a embargante por CILANE RAQUEL ROCHA DIAS, dou parcial provimento ao recurso apenas para deferir o pedido de compensação de valores a ser realizado na fase de cumprimento de sentença (cf. Id. n.
157475688)
.

A embargante sustenta que o r. acórdão é contraditório, visto que há contradição entre o disposto na ementa do acórdão e a certidão que proclama o resultado do julgamento do recurso e, ainda, entende que “não há falar em majoração de honorários em caso de parcial provimento recursal”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar as contradições apontadas e afastar a condenação em honorários (cf. Id. n.
157677194)

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 30 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Observando a certidão que proclama o resultado do julgamento, constatou-se a existência de erro material entre o dispositivo constante na ementa do acórdão e a certidão emitida pela Secretaria deste eg. Tribunal de Justiça.

Constou da referida certidão que o acordão
“por unanimidade, desproveu o recurso”
, quando deveria constar que
“por unanimidade, proveu parcialmente o recurso”
. (cf. Id. n. 157475688 - Pág. 1). Portanto, observado o erro existente, deve ser providenciado a retificação da referida certidão.

Quanto aos honorários fixados em sede recursal, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

No caso, o recurso de apelação interposto pela embargante foi provido em parte, apenas para “deferir o pedido de compensação de valores a ser realizado na fase de cumprimento de sentença” (cf. Id. n.
157475688)
. Assim perdendo a parte na maioria de seus pedidos, perfeitamente possível a majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, que também está prevista no Enunciado Administrativo nº 7 do STJ.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. RESOLUÇÃO DA ANEEL. EXAME. INVIABILIDADE. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. (...). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento". 5. Agravo interno desprovido. (STJ – Primeira Turma - AgInt no REsp 1776354/SP - Rel. Ministro GURGEL DE FARIA - Julgado em 10/05/2021 - DJe 24/05/2021)

Pelo exposto, acolho em parte os declaratórios apenas para corrigir erro material existente, com retificação pontual apenas da certidão emitida pela Secretaria onde fez constar que
“por unanimidade, desproveu o recurso”
, quando o correto é
“por unanimidade, proveu parcialmente o recurso”.

Custas pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023